Tribunal: STF
Processo: HC 253320
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 953.370/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    A revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e provas, exaustivamente já apreciados na sentença e na própria instância revisora. 



    Na hipótese, a defesa não trouxe prova nova da inocência do acusado ou tese defensiva diversa da apresentada nas instâncias ordinárias - insistindo apenas de que não há prova da traficância. Ademais, observa-se que o pedido de desclassificação para a conduta de mero usuário já foi objeto de exame nesta Cortes nos HCs n. 827.002 e 797.523. 



    Logo, não sendo manifestamente contrária a evidência dos autos a condenação e ausente indicação de novas provas de inocência do réu (art. 621 do CPP), deve ser mantida a condenação amparada em prova suficiente da prática criminosa e acobertada pelo manto da coisa julgada (AgRg no HC n. 918.622/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.655.954/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9 /2024.) 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “inexistindo provas inequívocas de que a droga apreendida era destinada à mercancia ilícita e havendo, lado outro, evidências de que o paciente era usuário de droga, impõe-se a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para consumo próprio”. Em razão disso, requer “seja a conduta do paciente desclassificada para o art. 28, caput, da lei 11.343/06”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se verificam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade quanto à ocorrência do crime de tráfico de drogas.



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 635.659/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024), declarou “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”. Ao final, o Tribunal fixou a seguinte TESE para o Tema 506 de Repercussão Geral:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Na oportunidade desse julgamento, tive oportunidade de enfatizar que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa. Essa presunção, entretanto, é relativa, não estando proibida a persecução criminal por tráfico de drogas, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; enfim, locais e circunstâncias de apreensão, entre outras características que possam auxiliar na tipificação do tráfico ou na constatação do porte para uso próprio.



    Assentadas tais premissas, no presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do suporte probatório, destacaram: 



    (a) “THAÍS, na delegacia, assumiu ter adquirido drogas do corréu [paciente], enfatizando que parte delas seria revendida a terceiros”; 



    (b) “apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados na embalagem”; 



    (c) “laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido demonstrou conversas do tráfico ilícito entre os réus”; e



    (d) “Outro fato digno de registro é que VALDEIR já ostentava outras condenações transitadas em julgado, sendo, aliás, reincidente específico”.



    A esse propósito, cumpre transcrever trechos do acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    De acordo com a denúncia, no dia 19 de maio de 2021, por volta de 16h50, na Rua Felício Borlina, 121, CDHU, e na Rua Ivo Aleixo de Sandes, 206, ambos no Município de Valentim Gentil/SP, na Comarca de Votuporanga, THAIS SANTOS SARAIVA DA SILVA trazia consigo e guardava, sem autorização legal ou regulamentar, 3,8g de maconha e 1,3g de cocaína, na forma de “crack”, e VALDEIR PEREIRA BISPO guardava, sem qualquer autorização, 12,3g de maconha. 



    [...]



    THAÍS, na delegacia, assumiu ter adquirido drogas do corréu, enfatizando que parte delas seria revendida a terceiros (fls. 09); VALDEIR, por sua vez, permaneceu em silêncio (fls. 97). 



    [...]



    Os policiais civis, Marlon Vieira e Thiago Henrique, esclareceram ter recebido informações de que os réus haviam se ajustado para promover o comércio nefasto. O “modus operandi” da dupla consistia em comunicação através de aparelho celular, por ligação ou “WhatsApp”, combinando um local de encontro para a entrega das drogas. 



    Diante disso, os depoentes passaram a realizar diversas diligências por cerca de quarenta e cinco dias visando confirmar a empreitada criminosa. Na data de 19 de maio de 2021 efetuaram “campana” nas imediações da residência de THAIS, quando, por volta de 16h50, notaram que ela saiu do imóvel, de maneira suspeita, e realizaram a abordagem, oportunidade em que apreenderam uma porção de maconha, duas de “crack” e um telefone celular (a perícia realizada no aparelho constatou que a ré se identificava como “Princesinha da Qbrada”). Questionada, THAIS revelou ter mais uma pedra de “crack” em sua residência, a qual também foi localizada e apreendida. Disse, ainda, que naquele instante iria ao encontro de VALDEIR, pois combinaram de se encontrar no “Bar do Chico”, onde ele lhe entregaria mais entorpecente para revender. 



    Assim, os depoentes rumaram ao local indicado e se depararam com VALDEIR, que chegava naquele instante em uma motocicleta Honda CG 125 Titan, cor vermelha, placa DHD-6933. No entanto, ao perceber a viatura, ele abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, não sendo alcançado; ato contínuo, os policiais dirigiram-se à residência de VALDEIR, na Rua Ivo Aleixo de Sandes, 206, sendo franqueada a entrada pela cunhada dele. No referido imóvel, encontraram um montante de maconha pesando 12,3g e diversos apetrechos comumente utilizados na embalagem. Enquanto realizavam as buscas na residência, VALDEIR chegou no local e, ao perceber a presença policial, empreendeu nova fuga, tomando rumo ignorado (fls. 07, 08 e 315 gravação). 



    [...]



    Além disso, o laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido demonstrou conversas do tráfico ilícito entre os réus, momentos antes da prisão em flagrante de THAIS. Outro fato digno de registro é que VALDEIR já ostentava outras condenações transitadas em julgado, sendo, aliás, reincidente específico (fls. 152/156). 



    [...]



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade da recorrente dirigida à produção do resultado típico, em correspondência com o entendimento da CORTE no julgamento do RE 635.659/SP (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 26/6/2024). 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Conforme relatado, o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de “12,3g de maconha”. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância antecedente – qual seja, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1502309-33.2021.8.26.0664 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP).



    Diante do exposto, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 31 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente